Tribunal: TJBA
Processo: 8052479-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052479-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO (NINTEDANIB). FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM VIRTUDE DO JULGAMENTO COLEGIADO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. URGÊNCIA CONFIGURADA PELO RISCO À VIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela Agravante, para compelir o Agravado, Estado da Bahia, a fornecer o medicamento NINTEDANIB 100mg, essencial ao tratamento de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID J84.1), doença grave e progressiva. A decisão agravada baseou-se em parecer técnico que não reconheceu a urgência e alegou insuficiência documental, sendo este entendimento revisto em decisão monocrática ulterior, combatida por Agravo Interno pelo ente federado.

II. Questão em discussão

2.
Determinar se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelo Artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória visando o fornecimento de medicamento não incluído em protocolos clínicos, com base nos critérios estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aferir a prejudicialidade do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática concessiva da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
A análise da tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento restringe-se à verificação da plausibilidade do direito invocado e da urgência do pleito, com base no conjunto probatório coligido aos autos, devendo ser observados os parâmetros vinculantes estabelecidos pelos Tribunais Superiores em matéria de saúde pública e fornecimento de fármacos de alto custo não padronizados.

4. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está demonstrada pela comprovação do direito fundamental à saúde (Artigo 196 da Constituição Federal) e pela satisfação dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que funcionam como balizadores para a intervenção judicial na política pública de saúde, visando garantir o acesso a tecnologias não incorporadas ao Sistema Único de Saúde.

5. O medicamento NINTEDANIB pleiteado possui registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme exigido para a legalidade do fornecimento, sendo este fato incontroverso, inclusive reconhecido pela Nota Técnica do NATJUS que instruiu a decisão de primeiro grau.

6.
A incapacidade financeira da Agravante, requisito essencial do Tema 106 do STJ, resta cabalmente demonstrada pela sua hipossuficiência técnica e econômica, evidenciada pela assistência judicial integral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e pela concessão superveniente do benefício da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
, o que afasta a alegação de que a parte autora teria condições de arcar com o custo anual do tratamento, que se mostra extremamente elevado.

7. A imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS) foram confirmadas por laudo médico circunstanciado emitido por especialista em pneumologia, que atesta a gravidade e a progressão contínua da Fibrose Pulmonar Progressiva e a necessidade urgente do NINTEDANIB, reconhecendo, de forma crucial, que o próprio NATJUS atestou a inexistência de alternativas disponíveis no SUS para o quadro clínico da paciente, cumprindo integralmente o terceiro requisito do Tema 106.

8.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é evidente e decorre da natureza progressiva e degenerativa da doença que acomete a Agravante, pessoa idosa, cujo retardo no início do tratamento farmacológico adequado, segundo o laudo médico, implica risco real de deterioração funcional irreversível da função pulmonar, comprometimento severo da qualidade de vida e, em última instância, risco à própria sobrevida da Agravante, de modo que a intervenção judicial imediata é indispensável, não se coadunando a urgência da situação com o argumento da ausência de
periculum in mora
utilizado na decisão agravada.

9. O Parecer Técnico do NATJUS, embora informativo e útil ao juízo, não possui caráter vinculativo, devendo ser afastado quando conflitante com a prova médica robusta apresentada nos autos ou quando fundamentado em premissa fática equivocada, como ocorreu no caso em tela, em que a negativa de urgência se baseou na alegada falta de exames que, na verdade, já haviam sido devidamente juntados pela Defensoria Pública.

10. Quanto ao Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão monocrática concessiva da tutela de urgência, verifica-se que o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado o torna irremediavelmente prejudicado, por perda superveniente do objeto, dado que o Colegiado assume a análise definitiva da matéria antes resolvida provisoriamente pelo Relator.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o fornecimento imediato do medicamento NINTEDANIB, e declarando prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a presença cumulativa dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na ineficácia terapêutica dos tratamentos disponíveis no SUS para Fibrose Pulmonar Progressiva e na urgência decorrente da progressão da doença, impõe-se a concessão da tutela de urgência para o fornecimento do medicamento não incorporado NINTEDANIB. 2. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que havia deferido o efeito suspensivo ativo."

Dispositivos relevantes citados: Art. 196 da Constituição Federal. Art. 300 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8052479-42.2025.8.05.0000
interposto
por
RITA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da
8
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de Salvador, nos autos d
a ação (processo
nº
8119434-52.2025.8.05.0001)

por
el
a
ajuizada
em face do

ESTADO DA BAHIA
,
ora Agravado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA